Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Em linhas gerais, a agravante sustenta a validade do seguro garantia apresentado para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.
Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto para afastar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento (id. 55012484).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 59708960).
É o relatório. Decido.
A parte agravante busca cassação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, sob a fundamentação de que é viável suspensão da exigibilidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON mediante apresentação de Seguro Garantia.
In casu, faz-se necessária à aplicação da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o oferecimento de Seguro Garantia para a almejada suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, que vem admitindo a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante apresentação de seguro garantia judicial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.
Recurso provido em parte.
(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).
Com essas considerações, exercendo juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido, mediante apresentação de Seguro Garantia.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, bem como a conclusão dos autos para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora